Tribunal: TJSP
Processo: 1521081-28.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas interestadual – Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição por suposta inexigibilidade de conduta diversa – Manutenção do agravamento procedido na pena-base - Afastamento da circunstância agravante prevista na letra "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal - Aplicação da circunstância atenuante da confissão

Ementa:
Tráfico de drogas interestadual – Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição por suposta inexigibilidade de conduta diversa – Manutenção do agravamento procedido na pena-base - Afastamento da circunstância agravante prevista na letra "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal - Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis em razão da existência de dados concretos indicativos de que a grande quantidade de droga era de organização criminosa para o tráfico ilícito – Impossibilidade de se modificar o regime prisional escolhido no primeiro grau de jurisdição - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.